Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602644-42.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-17

Inteiro teor:
20/07/2023
Número: 0602644-42.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 21/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022- RODRIGO MARTINS PEREIRA-
PARTIDO REPUBLICANOS
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 RODRIGO MARTINS PEREIRA DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
LEONARDO FRANCO DE BRITO (ADVOGADO)
RODRIGO MARTINS PEREIRA (REQUERENTE)
LEONARDO FRANCO DE BRITO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43656748
18/07/2023
16:39
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.166

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602644-42.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 RODRIGO MARTINS PEREIRA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: LEONARDO FRANCO DE BRITO - OAB/PR56347-A
REQUERENTE: RODRIGO MARTINS PEREIRA
ADVOGADO: LEONARDO FRANCO DE BRITO - OAB/PR56347-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
D E C O N T A S D E C A M P A N H A .
CANDIDATO. DEPUTADO FEDERAL.
NOTA FISCAL ELETRÔNICA. OMISSÃO
DE DESPESA. VALOR SUPERIOR AO
M O N T A N T E R E G I S T R A D O N A
PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSOS
DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL FALHA QUE NÃO
C O M P R O M E T E A A N Á L I S E E
VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DAS
CONTAS. APROVAÇÃO DAS CONTAS
COM RESSALVAS.

1. A identificação, por meio da emissão
de notas fiscais eletrônicas, de despesa
efetuada em valor superior ao montante
registrado na prestação de contas,
configura irregularidade na despesa e a
utilização de recursos de origem não
identificada, ensejando a necessidade de
recolhimento do valor correspondente
ao Tesouro Nacional nos termos do art.
32, §§ 2º e 3º da Res. TSE nº 23.607/2019.

2. Valor omitido diminuto em relação ao
Num. 43656748 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 18/07/2023 16:39:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071816394929300000042617664
Número do documento: 23071816394929300000042617664
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 20/07/2023 12:10:48

contexto global da prestação de contas,
sendo adequada a aposição de ressalvas
ante a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.

3. Aprovação com ressalvas, com
determinação de recolhimento de
valores.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 17/07/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Cuida-se de Prestação de Contas apresentada por RODRIGO MARTINS PEREIRA
, candidato ao cargo de Deputado Federal pelo PARTIDO REPUBLICANOS, nas Eleições
Gerais de 2022.

O candidato apresentou suas contas finais relativas à campanha eleitoral de 2022.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político (ID 43431095).

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas apresentadas, emitiu parecer conclusivo apontando, em relação às despesas, que em
consulta ao site do Divulgacandecontas, verificou que foi emitida a Nota Fiscal nº 50395992, pelo
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, no valor de R$ 2.672,58, diverso do
montante registrado na prestação de contas de R$ 2.523,00, assim, perfazendo a utilização a
maior de R$ 149,58. Ainda, apontou que não há informações sobre a origem deste recurso e que
o valor representou 0,72 % dos recursos utilizados na campanha. Ao final, o setor técnico opinou
pela aprovação com ressalvas das contas (ID 43576435).

Intimado, o candidato apresentou sua manifestação (ID 43591504), no sentido de
que o valor da nota fiscal emitida “... certamente se trata de um equívoco da referida empresa,
não podendo ser o candidato penalizado”.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer, manifestando-se também
pela aprovação das contas com ressalvas, destacando a necessidade de devolução do valor ao
Tesouro Nacional (ID 43585603).

É o relatório.

Num. 43656748 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 18/07/2023 16:39:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071816394929300000042617664
Número do documento: 23071816394929300000042617664
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 20/07/2023 12:10:48

VOTO

RODRIGO MARTINS PEREIRA, candidatou-se ao cargo de Deputado Federal pelo
PARTIDO REPUBLICANOS, nas Eleições Gerais de 2022, tendo obtido 476 votos.

Os recursos utilizados na campanha do candidato totalizaram o montante de R$
20.633,00, com a seguinte composição:

Recursos financeiros do próprio candidato – R$ 1.750,00;

Recursos financeiros da fonte de outros recursos doados pelo candidato a Deputado
Estadual Alexandre Amaro – R$ 6.700,00;

Recursos financeiros do fundo partidário repassados Pelo Diretório Estadual do
Partido Republicanos – R$ 10.000,00;

Doações estimáveis em dinheiro proveniente do fundo partidário repassadas por
partido político – R$ 2.183,00.

Já em relação às despesas, houve registro de pagamento no montante de R$
18.450,00, tendo a Seção de Contas Eleitorais opinado pela aprovação das contas com
ressalvas, vez que no item 3.2, c do parecer conclusivo, foi verificada uma impropriedade
envolvendo despesa com impulsionamento de conteúdo e sua respectiva nota fiscal emitida:

Com efeito, verifica-se no item “c”, que a unidade técnica apurou a existência do
valor de R$ 149,58 (cento e quarenta e nove reais e cinquenta e oito centavos) correspondente à
diferença entre o valor de R$ 2.672,58 constante da Nota Fiscal nº 50395992 emitida pelo
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA e, o montante registrado na prestação de
contas de R$ 2.523,00, referente à despesa com impulsionamento de conteúdo prestado pela
empresa.

Em relação à impropriedade apontada em parecer conclusivo, o candidato aduz que
o valor da nota fiscal emitida, certamente, trata-se de um equívoco da referida empresa e pleiteia
a aprovação das contas, ainda que com ressalvas.

Neste cenário, tem-se por configurada irregularidade que, em princípio, se reveste
de gravidade, na medida em que afeta a transparência e a confiabilidade das contas, consistindo
não só em omissão de gastos, como também de receitas, uma vez que não foi demonstrada a
origem do recurso que saldou a despesa acima mencionada, na forma do art. 32, §§ 2º e 6º, da
Resolução TSE n.º 23.607/2019.

Num. 43656748 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 18/07/2023 16:39:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071816394929300000042617664
Número do documento: 23071816394929300000042617664
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 20/07/2023 12:10:48

Todavia, como o valor não declarado é módico (R$ 149,58) e representa apenas
0,72% recursos movimentados na campanha, impõe-se a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para a irregularidade em questão, eis que, isoladamente
considerada, implica tão somente na aposição de ressalvas, e não, a desaprovação das contas.

De fato, conforme é sabido, em recentes decisões o Tribunal Superior Eleitoral vem
destacando que os “princípios da proporcionalidade e da razoabilidade podem ser aplicados para
aprovar, com ressalvas, as contas cujas falhas identificadas constituam valor percentual ou valor
absoluto módico”, conforme se verifica pelo seguinte precedente:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA. CANDIDATO. DEPUTADA
ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO NA INST NCIA REGIONAL. DESPESAS
IRREGULARES COM RECURSOS DO FEFC. GASTO NÃO ELEITORAL.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. VALOR PERCENTUAL DIMINUTO DAS
IRREGULARIDADES. PRECEDENTES. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVAS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.

1. O art. 36, §§ 6º e 7º, do RITSE autoriza o relator a decidir,
monocraticamente, os recursos que lhe são distribuídos, com fundamento na
compreensão jurisprudencial dominante no Tribunal Superior Eleitoral.

2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade podem ser
aplicados para aprovar, com ressalvas, as contas cujas falhas
identificadas constituam valor percentual ou valor absoluto módico.

3. O montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs – R$ 1.064,10 (mil e sessenta
e quatro reais e dez centavos) – é considerado diminuto e, isoladamente,
inapto a ensejar a desaprovação de contas.

4. Ao lado desse critério, examina–se o percentual correspondente ao vício
impugnado que, segundo precedentes desta Corte, alcança o limite máximo de
10% do total da arrecadação ou despesa.

(...)

(TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060542160, Acórdão, Relator(a)
Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 48,
Data 17/03/2021).

Na mesma linha, esta Corte assim já se posicionou:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. VEREADOR. DOAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS
SUPERIORES ÀQUELES DECLARADOS POR OCASIÃO DO REGISTRO.
OMISSÃO DE DESPESA. VALOR ABSOLUTO IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

1. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o limite de
gastos estabelecido pelo TSE.

2. A aplicação de recursos próprios não declarados quando da declaração de
Num. 43656748 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 18/07/2023 16:39:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071816394929300000042617664
Número do documento: 23071816394929300000042617664
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 20/07/2023 12:10:48

bens feita no registro de candidatura não implica na desaprovação das contas.

3. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave,
na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do
limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida transparência.

4. Contudo, se a omissão representa valor de pequena monta no contexto
global da prestação de contas do candidato, revela-se adequada apenas a
aposição de ressalva, em razão da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TRE/PR – RE nº 0600798-34.2020.6.16.0008, Rel. Dr. Roberto Ribas
Tavarnaro, j. 20/05/2021)

Contudo, deve ocorrer a determinação de recolhimento do valor correspondente à
diferença ao Tesouro Nacional, conforme autorizada o art. 79 da Res. TSE nº 23.607/2019.

Isso porque, a irregularidade configura omissão não só de despesa, por infringir o
que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019, como também omissão de receita.

Com efeito, nos termos do inciso VI no § 1ºdo art. 32, § 1º, da Resolução TSE n.º
23.607/2019, caracterizam recurso de origem não identificada “os recursos financeiros que não
provenham das contas específicas de que tratam os arts 8º e 9º da mesma Resolução”, devendo,
portanto, haver o recolhimento ao erário, ex vi do caput e § 6º do mesmo art. 32, que assim
estabelecem:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional
p o r
m e i o
d e
G u i a
d e
R e c o l h i m e n t o
d a
u n i ã o
(GRU).

(...) § 6º Não sendo possível a retificação ou a devolução de que trata o § 5º, o
valor deverá ser imediatamente recolhido ao Tesouro Nacional.

Desse modo, deverá o candidato promover o recolhimento, ao Tesouro Nacional,
dos recursos de origem não identificada, no valor total de R$ 149,58 (cento e quarenta e nove
reais e cinquenta e oito centavos) correspondente à diferença entre o valor de R$ 2.672,58,
constante da Nota Fiscal nº 50395992, emitida pelo FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO
BRASIL LTDA e, o montante registrado na prestação de contas de R$ 2.523,00, vez que tal valor
configura despesa omitida que foi saldada com recursos de origem não identificada, na forma do
art. 32, §§ 2º e 6º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019.

Assim, em conclusão, verifica-se que a irregularidade apontada, não inviabilizou a
análise e não comprometeu a fiscalização e a confiabilidade das contas apresentadas,
comportando a aplicação de princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para promover a
aprovação das contas com ressalvas.

Num. 43656748 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 18/07/2023 16:39:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071816394929300000042617664
Número do documento: 23071816394929300000042617664
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 20/07/2023 12:10:48

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de:

a) APROVAR COM RESSALVAS as contas apresentadas por RODRIGO
MARTINS PEREIRA relativas à campanha eleitoral para o cargo de Deputado Federal pelo
PARTIDO REPUBLICANOS, nas Eleições Gerais de 2022, com fundamento no art. 74, II da
Resolução TSE n° 23607/2019;

b) DETERMINAR ao prestador de contas que providencie o recolhimento da
importância de R$ 149,58 (cento e quarenta e nove reais e cinquenta e oito centavos)
correspondente à despesa omitida e paga com recursos que não transitaram pelas contas
específicas de campanha, identificados como recursos de origem não identificada, ao
Tesouro Nacional, nos termos do art. 32, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, por meio da
emissão de Guia de Recolhimento da União (GRU), no prazo de até 05 (cinco) dias, após o
trânsito em julgado da presente decisão, a serem corrigidos nos termos do art. 32, §3º da mesma
resolução, sob pena de remessa dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-
Geral da União, para fins de cobrança;

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602644-42.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
RODRIGO MARTINS PEREIRA DEPUTADO FEDERAL - Advogado do INTERESSADO:
LEONARDO FRANCO DE BRITO - PR56347-A - REQUERENTE: RODRIGO MARTINS
PEREIRA - Advogado do REQUERENTE: LEONARDO FRANCO DE BRITO - PR56347-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 17.07.2023

Num. 43656748 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 18/07/2023 16:39:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071816394929300000042617664
Número do documento: 23071816394929300000042617664
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 20/07/2023 12:10:48